Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL E LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SISTEMA DA PERPETUIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA-BASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em situação de violência doméstica. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como a prova testemunhal e o exame de corpo de delito.
2. O crime do art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a ameaça é idônea para atemorizar a vítima. 2.1. Se a conduta do apelante incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça.
3. Em que pese as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, restou comprovado que os desígnios do réu eram autônomos. Ademais, as ameaças foram proferidas mesmo depois de cessadas as agressões físicas. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que ocorre com a reincidência (art. 64, inciso I, do CP). Precedentes.
5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
6. Conquanto o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria.
7. Considerando o montante da pena imposta (inferior a 4 anos) e a primariedade do réu, deve ser fixado o regime prisional aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe são majoritariamente favoráveis.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena corporal reduzida e regime prisional readequado.